Tribunal: TJDFT
Processo: 0746311-90.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0746311-90.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: REGINALDO SILVA ADVOCACIA E ASSOCIADOS - ME RECORRIDO: ROBERTO DE JESUS BRAGA DECISÃO Devidamente intimada a promover o recolhimento do preparo recursal, em decorrência do indeferimento da gratuidade de justiça, a recorrente não comprovou o respectivo recolhimento, mantendo-se inerte (ID 23754451). Assim, diante da não observância dos artigos 42, § 1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, para a sua interposição, reconheço a deserção do recurso interposto, a culminar no seu não recebimento (CPC, art. 932, III; RITR, art. 10, V). Preclusa, baixem-se os autos à vara de origem. Int. Brasília/DF, 5 de março de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora